Tribunal: TJBA
Processo: 8041972-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8041972-22.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: ARISTILIANO SOEIRO BRAGA

ADVOGADO: THIAGO SANTOS RABACAL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COSIP. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Aristiliano Soeiro Braga, contra decisão que rejeitou
E
xceção de
P
ré-executividade apresentada em sede de
E
xecução
F
iscal promovida pelo Município de Camaçari, sob fundamento de que a
s
alegaç
ões
demanda
riam
dilação probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a ilegitimidade passiva do
E
xecutado pode ser reconhecida, por meio de
E
xceção de
P
ré-executividade; estabelecer se é cabível o controle de constitucionalidade da COSIP em sede de
E
xceção de
P
ré-executividade, com base em fundamentos genéricos e sem prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
E
xceção de
P
ré-executividade é admitida na
E
xecução
F
iscal, apenas, para matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória, conforme entendimento sumulado pelo STJ.

4.
A análise da alegada ilegitimidade passiva requer exame aprofundado sobre a titularidade ou posse do imóvel, o que demanda produção de prova incompatível com a via estreita da
E
xceção de
P
ré-executividade.

5.
A certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Camaçari, apresentada para demonstrar a propriedade de terceiro, não se refere diretamente ao
E
xcipiente,
tampouco
exclui a hipótese de posse ou domínio útil, sendo insuficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA.

6.
A jurisprudência do STF, notadamente o RE-RG 573.675 (Tema 44), reconhece a constitucionalidade da COSIP, tributo de natureza
uti universi
.

7.
Alegações genéricas de ilegalidade da legislação municipal, por não evidenciarem vício concreto ou demonstração técnica específica, exigem instrução probatória não compatível com a via processual utilizada.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

——————————————
——————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV; 149-A; CTN, arts. 114 e 116, I; CPC, arts. 300 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE-RG 573.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 22.05.2009; STJ, Súmula nº 393; TJBA, Apelação nº 8000497-45.2021.8.05.0059, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira, j. 28.08.2024; TJBA, AI nº 8016078-88.2018.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Pinto, j. 01.02.2019.

——————————————
——————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº
8041972-22.2025.8.05.0000
,
em que figura como Recorrente
ARISTILIANO SOEIRO BRAGA
,

sendo

Recorrid
o o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.